Tribunal: TJES
Processo: 5003978-42.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Direito de Imagem; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003978-42.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN
RECORRIDO: PAULO GONCALVES GOMES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003978-42.2023.8.08.0050

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS – ASTRAN

RECORRIDO: PAULO GONCALVES GOMES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA SENTENÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originalmente, de ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por
Paulo Gonçalves Gomes
em face da
Associação de Apoio aos Transportadores de Cargas – ASTRAN
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Aduz a parte autora que teve seu nome indevidamente inserido nos cadastros de inadimplentes do SPC e SERASA por iniciativa da ré, razão pela qual requereu, em sede de tutela antecipada, a imediata exclusão de seu nome dos referidos cadastros restritivos de crédito. Ao final, pleiteou a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em contestação de ID 12192699 a Ré sustentou a improcedência da demanda autoral, formulando pedido contraposto.

A sentença (ID 12192712) proferida pelo juízo singular resolveu a demanda nos seguintes termos, sem enfrentar a demanda relacionada ao pedido contraposto:

Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos autorais
e declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada a Recorrente ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS interpôs recurso inominado de ID 12192718 pretendendo o suprimento da omissão quanto a apreciação do pedido contraposto.

É o resumo necessário.

VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não preenchidos os requisitos de admissibilidade, visto que ausente o interesse recursal.

A parte recorrente insurge-se contra a sentença de primeiro grau, sustentando omissão quanto ao pedido contraposto por ela formulado na contestação, requerendo, nesta sede recursal, o seu regular julgamento.

Ocorre que a sentença proferida se limitou a julgar improcedente o pedido autoral, sem qualquer manifestação sobre o pedido contraposto. Todavia, a parte ora recorrente, a quem incumbia zelar pela apreciação integral de sua pretensão, deixou de opor os competentes embargos de declaração com o fim de suprir a omissão do julgado.

Dessa forma, eventual omissão da sentença quanto ao pedido contraposto deveria ter sido arguida oportunamente, por meio de embargos de declaração, sob pena de preclusão, nos termos do art. 1.022 do CPC. A ausência de provocação do juízo
a quo
para suprir a omissão configurou a consumação da faculdade processual da parte, inviabilizando a rediscussão da matéria em sede recursal.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a preclusão consumativa, que impede a rediscussão ou a formulação de pedidos que poderiam ter sido deduzidos no momento processual próprio. Assim, a não oposição de embargos de declaração sobre ponto omisso da sentença acarreta preclusão, ainda que a parte se valha de recurso subsequente:

RECURSO INOMINADO. COPEL DISTRIBUIDORA S.A. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE REVELIA NÃO ENFRENTADA NA SENTENÇA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DO BLOQUEIO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0001438-07.2020.8.16.0045 - Arapongas - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO ANNE REGINA MENDES - J. 06.03.2023)

Admitir o conhecimento da matéria neste momento implicaria flagrante ofensa aos princípios da preclusão e da estabilização das fases processuais, bem como incentivaria comportamentos processuais incompatíveis com a boa-fé objetiva e a lealdade processual.

Dessa forma, reconhece-se a preclusão consumativa da parte quanto à alegação de omissão da sentença no que tange ao pedido contraposto, não merecendo conhecimento o recurso nesse ponto por ausência de interesse recursal.

Ademais, no caso em apreço, cumpre observar que a parte recorrente é pessoa jurídica, o que, por si só, já impõe restrições à sua atuação no âmbito dos Juizados Especiais. Ainda que se admitisse, em tese, a apreciação da matéria em sede recursal, é imprescindível ressaltar que a Lei nº 9.099/95, em seu art. 8º, § 1º, estabelece de forma expressa quem está legitimado a figurar como parte nas demandas submetidas a este microssistema processual, nos seguintes termos:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001.

Dessa forma, constato que a parte recorrida não se enquadra nas hipóteses autorizativas previstas na legislação de regência. Sendo pessoa jurídica, não demonstrou possuir a qualificação de microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, razão pela qual carece de capacidade postulatória para atuar nos Juizados Especiais, nos moldes exigidos pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de maio de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)